Tribunal: TJPA
Processo: 0852418-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852418-84.2020.8.14.0301

APELANTE: DEYCE PAMELA FURTADO DE SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRATAMENTO DE CÂNCER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ E ART. 49 DO CDC – CONSUMIDORA DE BOA-FÉ – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COBERTO PELO PLANO, INDICADO PELO MÉDICO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER EXARADO PELO D. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 (doze) de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, manejada por DEYCE PÂMELA FURTADO DE SOUZA.

Em sua exordial, a requerente/apelada informou que
fora diagnosticada com câncer de mama, com alto risco, já apontando a fase metastática para os ossos (evolução da doença) conforme se depreende da análise dos exames que comprovam a patologia em anexo (Doc. 03).

Alegou que, quando descobriu a doença, a autora fora encaminhada para tratamento com o Médico Oncologista Dr.
Luis Eduardo Werneck de Carvalho
, CRM/PA nº 9638/PA na Clínica Oncológica do Brasil, situada na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 570, bairro do Reduto, Belém/PA, CEP: 66.053-000.

O médico, em razão do estágio avançado da doença,
prescreveu
à sua paciente o chamado protocolo Taxol + Avastin = Paclitaxel (Taxol 100 mg), Paclitaxel (Taxol 30 mg), Bevacizumabe (Avastin 400 mg), Bevacizumabe (Avastin 100 mg)
mais medicações associadas, já que os estudos mais avançados sobre a patologia retirada do Página 4 Manual de Oncologia Clínica (MOC), assim os orienta, pois advém de uma diretriz específica para tratamentos oncológicos baseados em estudos de primeira linha mundial, tudo devidamente autorizado pela ré até então, durante todo o do tratamento da autora, conforme atesta o laudo médico e solicitação da medicação juntada aos autos.

Não obstante, a autora ficou sabendo, por seu médico,
que seu tratamento estava sendo dificultado pela r
é,
pois sua medicação precisava ser pedida pela Clínica Oncocentro de Belém, para depois ser encaminhada ao seu médico de confiança para que este administre as doses necessárias.

Diante disso, ingressou com pedido de obrigação de fazer, requerendo que a apelante/requerida custasse o tratamento indicado pelo médico da autora, diretamente na Clínica Oncológica do Brasil, situada na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 570, bairro do Reduto, Belém/PA, CEP: 66.053-000,
pois foi onde sempre se tratou, aos cuidados de seu Médico de Confiança Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho
, CRM/PA nº 9638/PA, com o Esquema terapêutico protocolo Taxol + Avastin = Paclitaxel (Taxol 100 mg), Paclitaxel (Taxol 30 mg), Bevacizumabe (Avastin 400 mg), Bevacizumabe (Avastin 100 mg) mais medicações associadas, em doses administradas conforme a necessidade da autora.

O Juízo competente
proferiu sentença nos seguintes termos

(ID nº. 5640554
),
“determinando que a ré autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico da autora, a ser realizado diretamente na Clínica Oncológica do Brasil (Esquema terapêutico protocolo Taxol + Avastin = Paclitaxel (Taxol 100 mg), Paclitaxel (Taxol 30 mg), Bevacizumabe (Avastin 400 mg), Bevacizumabe (Avastin 100 mg) mais medicações associadas (ID Num. 19889901), enquanto houver indicação médica neste sentido”.

Em sede de apelação (ID nº. 5640561), a apelante alegou a impossibilidade de atendimento fora da rede pleiteada e possível ofensa aos princípios da boa-fé objetiva.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

Alegou que a conduta da apelante é ofensiva aos arts. 6º e 199 da Constituição Federal, bem como ao art. 1º, I, da Lei nº. 8656/98. Entendeu que a operadora do plano de saúde não pode
negar e/ou dificultar o tratamento indicado pelo médico credenciado para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença de assistência à saúde.

Alegou que, mesmo havendo comprovação de que a Clínica Oncológica do Brasil não está credenciada junto ao Plano, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas e aplicadas em favor da consumidora, parte hipossuficiente e vulnerável da relação, e não da operadora do plano de saúde, nos moldes do preceituado no art. 47 do CDC.

Ponderou que, segundo o STJ, a operadora do plano de saúde poder eleger quais doenças serão cobertas, mas não pode escolher qual o tratamento mais adequado ao paciente e prescrito pelo médico. Juntou precedente.

Pugnou pela aplicação da Súmula nº. 469 ao caso em epígrafe, que prevê a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

DO M
É
RITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 469, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”

Entende-se que a sentença vergastada andou bem ao reconhecer que a apelante tem direito ao tratamento de câncer na Clínica Oncológica do Brasil, com médico de sua confiança, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

O argumento de que a clínica não é credenciada não deve prosperar em detrimento do direito da consumidora, que possui uma enfermidade coberta pelo plano de saúde e faz tratamento com médico de sua confiança, credenciado pela UNIMED. Negar o fornecimento dos medicamentos seria imputar um ônus excessivo ao consumidor, que se encontra de boa-fé nesta relação contratual.

De fato, aplica-se, aqui, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumido: “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. A paciente está de boa-fé não pode ser prejudicada por qualquer contenda existente entre
Unimed
e Clínica Oncológica do Brasil.

Recorde-se que
o E. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “
cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”,
e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifos nossos).

Deve-se recordar, também, que, ao plano de saúde, “
é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado”
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (grifos nossos).

Enfim, ante o exposto, qualquer entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente portadora de neoplasia maligna, tratamento coberto pela apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente
APELAÇÃO CÍVEL
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024